Tribunal: TJES
Processo: 0008805-71.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008805-71.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REJANE DE JESUS MORAES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATO UNILATERAL. DESNECESSIDADE DE AQUIESCÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR À CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A agravante, ora ré na origem, insurge-se por meio da apelação cível contra sentença que homologou a desistência no feito em que nem ocorreu a sua citação, tendo comparecido espontaneamente após o referido pronunciamento judicial.

2. O fato de ter ocorrido carga dos autos por seu suposto advogado não traduz em comparecimento espontâneo para fins de recebimento de citação ou de qualquer prática de ato pela agravante, notadamente porque nem sequer foi acostado instrumento de mandato para representação de seus interesses no momento da retirada dos autos da Secretaria do juízo.

3. Ainda que tenha ocorrido a citação, a aquiescência da parte contrária em relação ao pedido homologatório só é exigida na hipótese de oferecimento de contestação, consoante a literalidade expressa da lei (CPC, art. 485, §4º), o que não se verificou nos autos.

4. Deve ser mantido, portanto, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal na modalidade necessidade/utilidade para processamento do recurso de apelação, pois a desistência é ato unilateral que não depende da concordância da parte contrária e produz efeitos imediatos no processo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008805-71.2019.8.08.0035

AGRAVANTE:
REJANE DE JESUS MORAES

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
REJANE DE JESUS MORAES
contra a r. Decisão Monocrática do id. 7886575, que não conheceu do recurso de Apelação Cível intentado pela agravante em virtude da ausência de cabimento.

Nas razões do id. 8252016, a agravante sustenta, em síntese, que houve comparecimento espontâneo no processo, de modo que a desistência não deveria ter sido homologada sem a sua anuência.

Defende que não possui condições de arcar com as custas do processo.

Narra que o pronunciamento de primeira instância obstaculizou o acesso à justiça, bem como resguardou ao agravado a oportunidade de afastar a eficácia da jurisdição.

Em contrarrazões (id. 8493337), o agravado defende a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Muito bem. A questão objeto do presente recurso é atinente à eventual admissibilidade da Apelação Cível interposto pela agravante, ora apelante, contra sentença que homologou a desistência da ação formulada pelo agravado.

Desde logo, entendo que deve ser mantida a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso. Explica-se.

Verifica-se que a agravante, ora ré na origem, insurge-se por meio da apelação cível contra sentença que homologou a desistência no feito em que nem ocorreu a sua citação,
tendo comparecido espontaneamente após o referido pronunciamento judicial
.

Apesar de a agravante afirmar que compareceu espontaneamente antes do pedido de desistência, vê-se que a instituição financeira peticionou no dia 22 de agosto de 2019 (fls. 48/49), com prolação da sentença homologatória da desistência em 23 de agosto de 2019 (fl. 51).

A agravante, por sua vez, protocolou sua manifestação e juntou procuração nos autos apenas em 29 de agosto de 2019 (fls. 52/60), após o comando sentencial.

Registre-se, ainda, que o fato de ter ocorrido carga dos autos por seu suposto advogado não traduz em comparecimento espontâneo para fins de recebimento de citação ou de qualquer prática de ato pela agravante, notadamente porque nem sequer foi acostado instrumento de mandato para representação de seus interesses no momento da retirada dos autos da Secretaria do juízo. Sobre a questão, destaco entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE REVELIA. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AFASTAMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de origem afirmou não verificar, "nos autos de origem, antes da prolatação do decisum impugnado, que tenha sido juntada, por parte dos causídicos dos Agravados, procuração com poderes especiais para o recebimento de citação, de forma a configurar o comparecimento espontâneo destes", atraindo, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.411.942/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

[...] 2.
Na espécie, a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato, não podendo, portanto, ser considerado comparecimento espontâneo do executado, máxime para ensejar decreto de prisão civil.
3. Recurso ordinário a que se dá provimento. Ordem concedida. (RHC n. 168.440/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Assim, inexiste qualquer violação à legislação processual civil e, pelo contrário, consta autorizativo no Código de Processo Civil sobre a possibilidade de extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento na desistência sem manifestação da parte contrária quando não oferecida a contestação (CPC, art. 485, § 4º).

Frise-se, ainda, que, ainda que tenha ocorrido a citação, a aquiescência da parte contrária em relação ao pedido homologatório só é exigida na hipótese de oferecimento de contestação, consoante a literalidade expressa da lei, o que não se verificou nos autos. Vejamos:

Art. 485. [...] § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

No mesmo sentido, o entendimento da Corte Superior:

[...] II -
De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra,
desde que não oferecida a contestação,
o autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua homologação.
Precedentes: AgRg no AREsp n. 291.199/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/4/2013, DJe 3/5/2013; REsp n. 509.972/BA, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 2/6/2005, DJ 29/8/2005, p. 348; e REsp n. 380.022/SC, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 21/2/2002, DJ 25/3/2002, p. 208. [...] (REsp n. 1.646.549/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Nesse sentido, a desistência se revela um ato unilateral com perfil de direito potestativo, ou seja, daquela prerrogativa jurídica de impor a outrem – no caso, a agravante – a sujeição ao seu exercício.

Deve ser mantido, portanto, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal na modalidade necessidade/utilidade para processamento do recurso de apelação, pois a desistência é ato unilateral que não depende da concordância da parte contrária e produz efeitos imediatos no processo.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a Agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões